Tribunal: TJMT
Processo: 1028168-41.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028168-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), KLEBER MARCELO PIMENTA DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 990.172.961-00 (AGRAVADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A. contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial na ação de busca e apreensão de veículo ajuizada contra Kleber Marcelo Pimenta de Oliveira Miranda, determinando a remessa dos autos da Comarca de Cuiabá para a Comarca de Várzea Grande.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro constante do contrato ou a regra geral de competência do art. 46 do CPC, considerando que o endereço do réu, à época da propositura da ação, era situado em Várzea Grande.

III. Razões de decidir

A competência territorial nas ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis é, em regra, o foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.
A ação de busca e apreensão, embora decorra de relação contratual, visa à restituição de bem móvel alienado fiduciariamente, inserindo-se na regra geral do art. 46 do CPC, com natureza reipersecutória.

A cláusula de eleição de foro deve ser expressa e contar com anuência inequívoca do réu, o que não se verifica no caso, tendo em vista que o contrato indica o domicílio do devedor em Várzea Grande.

Precedente desta Corte reconhece a prevalência do foro do domicílio do réu em ações de busca e apreensão, afastando a incidência das exceções do art. 53 do CPC quando não se trata de obrigação contratual ou pedido de reparação de danos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações de busca e apreensão de bens móveis com base em inadimplemento contratual, aplica-se a regra geral de competência territorial do foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.

2. A cláusula contratual de eleição de foro não prevalece quando não há concordância expressa e inequívoca do réu, sobretudo quando consta do próprio contrato endereço diverso daquele eleito pelo credor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Kleber Marcelo Pimenta de Oliveira Miranda, acolheu a preliminar de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande.

Inconformado, o agravante defende, em suma, a validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor, nos moldes do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, com respaldo no Tema 1132/STJ, mesmo que a entrega da correspondência não tenha sido comprovadamente realizada. Ainda, argumenta quanto a regularidade da indicação do foro da Comarca de Cuiabá como competente, por ser o domicílio indicado pelo devedor no último contrato firmado, não havendo qualquer comunicação de mudança por parte do recorrido.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para o processamento da demanda de origem.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 312868363).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
ajuizou
ação de busca e apreensão em desfavor de
Kleber Marcelo Pimenta de Oliveira Miranda, lastreado em contrato de alienação fiduciária alegando inadimplência, obtendo o deferimento da liminar.

Apresentada a contestação, o réu arguiu preliminarmente a incompetência do foro, indicando Várzea Grande como o local de seu domicilio, tendo o d. magistrado determinado o declínio de competência.

Irresignado, se insurge defendendo a validade da notificação, argumentando também a regularidade da indicação do foro da Comarca de Cuiabá como competente, por ser o domicílio indicado pelo devedor no último contrato firmado, não havendo qualquer comunicação de mudança por parte do recorrido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

No caso em exame, a decisão recorrida acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo réu, determinando a remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande, com fulcro no art. 46 do Código de Processo Civil, que dispõe:
"Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu."

Em se tratando de ação de busca e apreensão, fundada em inadimplemento contratual e tendo por objeto bem móvel gravado com alienação fiduciária, trata-se de típica demanda de natureza reipersecutória com fundamento em direito real sobre coisa móvel. Nesses casos, conforme a regra geral de competência prevista no dispositivo supracitado, a demanda deve ser proposta, como regra, no foro do domicílio do réu.

A cláusula geral do art. 46 tem como fundamento a proteção do réu, parte presumidamente mais vulnerável na relação processual, sendo certo que a eleição de domicílio diverso, quando existente, deve ser expressa e clara, com o necessário consentimento da parte contrária, o que não se extrai dos autos.

Com efeito, consta expressamente do contrato firmado entre as partes a indicação de endereço situado em Várzea Grande, tendo prevalência em relação ao foro eleito pelo banco. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA GERAL DO DOMICÍLIO DO RÉU . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de incompetência territorial em Ação de Busca e Apreensão de veículo, determinando a remessa dos autos do Juízo de Vera/MT para o Juízo de Nova Mutum/MT, domicílio do réu . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de busca e apreensão de veículo, se o foro de domicílio do autor, onde teria ocorrido suposta fraude na negociação, ou o foro de domicílio do réu. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial para ações fundadas em direito real sobre bens móveis, como a busca e apreensão, segue a regra geral do art. 46 do CPC, que estabelece o foro do domicílio do réu. 4 . A exceção prevista no art. 53, III, d do CPC não se aplica ao caso, pois a ação não visa o cumprimento de obrigação contratual, mas a retomada da posse de bem móvel supostamente transferido mediante fraude. 5. A exceção do art . 53, V do CPC também é inaplicável, pois a ação proposta não tem natureza indenizatória, mas de busca e apreensão, visando a restituição do veículo e não a reparação de danos. 6. A existência de investigação criminal em curso na Comarca de Vera/MT não tem o condão de alterar a competência para a ação cível, dada a independência entre as esferas cível e criminal. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: Em ação de busca e apreensão de veículo, prevalece a regra geral de competência territorial do foro do domicílio do réu, não se aplicando as exceções previstas no art. 53, III, 'd' e V do CPC quando a pretensão não visa o cumprimento de obrigação contratual nem a reparação de danos
”. (TJMT, Rai n. 1027225-24.2025.811.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Filho, j. 18.09.25)

Dessa forma, a decisão agravada, ao reconhecer a incompetência territorial do juízo de Cuiabá/MT e determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu, alinhou-se plenamente ao ordenamento jurídico vigente, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

No que tange a alegação de validade da notificação extrajudicial, vê-se que a decisão agravada apenas acolheu a incompetência suscitada, mantendo a liminar anteriormente deferida e nada manifestando quanto ao aviso de recebimento. Assim, padece de interesse recursal o agravante neste ponto.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025